Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706922-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, RENATO GAMBA ROCHA DINIZ AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E S P A C H O Considerando a pendência do agravo de instrumento no 0717839-25.2023.8.07.0000, no qual inclusive houve alegação de fatos novos, concernentes à aprovação do plano de recuperação judicial, justifiquem os agravantes o cabimento do presente recurso, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator